Tribunal: CARF
Processo: 10166.722585/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722585/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.880 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado deve seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao
julgador administrativo adentrar no mérito da matéria.
No caso, a correção monetária, conforme índices previstos em lei ou definidos
pela jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao mês, são
cabíveis até 31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser
aplicada até a data de liquidação e execução da sentença.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos
sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido
em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as
normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO
LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito creditório
reconhecido, com a cobrança da diferença e de acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722585/2012-25
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o momento no presente processo, adoto
como parte de meu relato o relatório do acórdão no 04-44.926, da 2a Turma da DRJ/CGE, de 29
de janeiro de 2018:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, anexo às fls. 361/368, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Brasília/DF - DRF/BSB/DF em 26/06/2012, no qual no qual fora parcialmente
homologadas as compensações dos débitos dos tributos, constantes das Declarações de
Compensação - DCOMP anexas às fls. 04/55.
Tratam-se de declarações de compensação - DCOMP (fls. 04/55), transmitidas entre
31/07/2007 e 20/10/2008, com base em mandado de segurança transitado em julgado
em 25/10/2006, com Pedido de Habilitação de Crédito de Finsocial (cópia às fls. 56)
recolhido acima de 0,5% datado em 16/05/2007 e deferido em 13/07/2007, conforme
Despacho
Decisório
no
63
proferido
no
Processo
Administrativo
no
10166.004643/2007-78, às fls. 58/61.
Quando da análise da Unidade de jurisdição, foi exarado o Despacho Decisório, anexo
às fls. 361/368, homologando parcialmente as compensações declaradas, até o limite do
crédito reconhecido, e não homologando as compensações declaradas com créditos
excedentes ao reconhecido.
Consta da citada Decisão Administrativa que para a apuração da base de cálculo do
FINSOCIAL para os períodos de outubro de 1989 a fevereiro de 1991, abrangidos pela
decisão judicial, com o posterior cálculo dos valores devidos, foram analisadas as
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) dos
anoscalendário 1989 a 1992 e de planilha de apuração apresentada pela Interessada, em
confronto com os Livros Diário dos períodos de Outubro a Dezembro de 1989 também
apresentados.
De posse da base de cálculo e da confirmação dos pagamentos, foi elaborada a planilha
de fl. 354, sendo que os valores informados na Demonstração da Base de Cálculo do
FINSOCIAL foram inseridos na coluna “Base de Cálculo” de acordo com o período de
apuração; assim foi calculado o FINSOCIAL devido à alíquota de 0,5% (coluna
“FINSOCIAL DEVIDO 0,5%”); então, os valores dos pagamentos confirmados foram
transcritos para a coluna “FINSOCIAL pago em moeda”; enfim, os créditos de
pagamento a maior foram atualizados até 31/12/1995 segundo os coeficientes da coluna
“Coeficientes de correção”.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

Os saldos apurados, de pagamento a maior, pela Receita Federal do Brasil, com base
nos Darf’s apresentados e confirmados, foram corrigidos pelos índices oficiais e pelos
expurgos inflacionários (Tabela de fls. 353) deferidos judicialmente, resultando num
crédito de R$ 256.698,53, em 31/12/1995. (conforme Tabela de fls. 354).
Tal Despacho Decisório demonstra, ainda, os procedimentos aplicados para apuração do
crédito a que a Impugnante tem direito, e relaciona os demonstrativos anexos, utilizados
para fundamentar a conclusão a respeito do direito creditório pleiteado e a homologação
parcial das Declarações de Compensação.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 30/06/2012 (AR de fls.
370/371), apresentando sua manifestação de inconformidade (fls. 372/382), em
30/07/2012.
A Unidade de origem se manifestou em Despacho, às fls. 406, pela tempestividade da
manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 30/07/2012, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 372 e segs.), firmada por
procurador habilitado, segundo a qual, resumidamente, afirma que:
a) a Ementa do Despacho Decisório é dúbia, porque diz expressamente que '"poderá ser
objeto de compensação o crédito oriundo de tributo ou contribuição administrado pela
Receita Federal do Brasil (RFB), decorrente de pagamento espontâneo, indevido ou a
maior que o devido", ou direito creditório, de natureza tributária, reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, desde que comprovada a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a renuncia a sua
execução, para no final concluir pela COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. Nada mais absurdo! A uma, porque no item 6 letra "f" do próprio
Despacho Decisório, ficou expressamente comprovado que desde o Pedido de
Habilitação de Crédito, "não havia a necessidade de comprovação de desistência ou da
renúncia à execução do título judicial, uma vez que INEXISTE este tipo de processo no
rito especial do mandado de segurança".
b) o Despacho Decisório não demonstrou como ficou o valor dos créditos após as
devidas compensações, e nem determina o montante desse valor atualizado.
c) no item 16 do despacho Decisório, que se combate, conclui que "os débitos objeto de
compensação (tabela 01) e o crédito reconhecido no montante de R$ 256.698,53, foram
inseridos no Sistema de Apoio Operacional (SAPO) para a geração do Demonstrativo
de Compensação Analítico (fls. 355 e 360), o qual demonstra que o crédito não é
suficiente para compensar integralmente todos os débitos informados nas declarações de
compensação listadas na Tabela I. Totalmente equivocado. A uma, porque no
Demonstrativo, não foi incluído os expurgos inflacionários no crédito da Manifestante,
quando do encontro de contas débitos "versus" créditos. E na r. sentença passado em
julgado, ficou expressamente determinado que os valores seriam corrigidos em
conformidade com a Resolução n° 187/CJF, acrescidos dos expurgos nos percentuais
referidos na SÚMULA 41 do TRF1 e, a partir de 1o JAN 96, também da taxa SELIC.
d) por este motivo, requer a improcedência do presente DESPACHO DECISÓRIO
DRF/BSB/DIORT que HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações dos
créditos oriundos dos pagamentos indevidos do FINSOCIAL reconhecido por
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, que deveria ter sido
compensados em sua totalidade, porque os valores recolhidos indevidamente a título de
FINSOCIAL, que tinha direito a compensar, eram suficientes para abarcar às
compensações realizadas nas Declarações de Compensação; diante do exposto, é de se
concluir que os créditos apurados na análise feita pela autoridade fiscal, não foram
suficientes para compensar todos os débitos compensados, por ERRO de cálculo.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

Portanto, não existe motivo para a não homologação INTEGRAL. O r. Despacho
decisório, prejudica sobremaneira a Manifestante, porque subtrai valores consideráveis
do crédito a quem tem direito.
e) de mais a mais, quando do Pedido de Habilitação de Crédito, a Manifestante
apresentou TODA A COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, MÊS A MÊS, dos
valores recolhidos indevidamente, por exigência legal e esta foi analisada quando do
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO.
f) o bom senso, que deve fundamentar todas as decisões, sejam elas judiciais ou
administrativas, a manifestante informou seus débitos e compensou nos termos da
legislação de regência. Se busca nesta manifestação de inconformidade a verdade sobre
os fatos ocorridos e o direito aplicado à espécie, a fim de que se possa operar a solução
quando das compensações ocorridas (débitos e créditos). Enquanto a autoridade fiscal
alega que o crédito apresentado não é suficiente para compensar todos os débitos, não
apresenta planilha detalhada da forma como foi apurado os débitos e créditos.
g) a Manifestante provou todos os fatos alegados trazendo as informações necessárias e
os documentos imprescindíveis para que a autoridade fiscal pudesse concluir seu
trabalho com pertinácia. Deveria ter a autoridade fiscal, apurado o quantum do crédito
do FINSOCIAL que direito o contribuinte, a fim de realizar as compensações devidas.
Assim, saberia hoje a Manifestante se tem créditos e ou débitos ainda em aberto com a
Administração, para que nesse caso pudesse quitá-los.
Finaliza com os seguintes Pedidos:
a) que receba e processe esta Manifestação de Inconformidade nos termos da legislação
aplicável à espécie;
b) no mérito acatar os argumentos apresentados, reconhecendo:
b.1) que nas Declarações de Compensação n°s 10555.46639.311007.1.3.54-1598;
42765.64897.201107.1.3.54-4471;
07788.47064.
231107.1.3.54-2207,
07592.42476.281107.1.3.54-1300,
16083.44672.281107.1.3.54-3038
e
11679.88558.201008.1.3.54-0003 que não foram HOMOLOGADAS as compensações,
sejam revistos os cálculos e apurados os créditos e débitos da Manifestante (PORQUE
ESTÃO EQUIVOCADOS), a fim que se faça um encontro de contas que represente a
verdade dos fatos;
b.2) sejam devidamente apurados os valores recolhidos com a alíquota acima de 0,5%, a
título do FINSOCIAL, reconhecidos em razão do Mandado de Segurança - Processo n°
1999.34.00.032731,
que
a
Manifestante
TAGUAUTO
–
TAGUATINGA
AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, obteve, por decisão passada em julgado, o
direito de compensar os créditos tributários, recolhidos na forma das majorações da
alíquota instituídas pelas Leis n°s 7.787/89 (art. 7o), 7.894/89 (art. 1o) e 8.147/90 (art.
1o), corrigidos os valores em conformidade com a Resolução n° 187/CJF, acrescidos
dos expurgos nos percentuais referidos na SÚMULA 41 do TRF1 e, a partir de 1o JAN
96, também da taxa SELIC;
b.3) seja feito novo Demonstrativo de Compensação Analítico, considerando TODOS
os recolhimentos comprovados pela Manifestante, via DARF's ou outra forma de
comprovação, hábil e idônea, como também pelos recolhimentos que foram localizados
no sistema da autoridade fiscal. Não havendo que se aceitar o argumento da falta de
comprovação no sistema, dada a antiguidade do pagamento, sob pena de
enriquecimento ilícito;
b.4) Não há que se falar em crédito insuficiente, para compensar todos os débitos,
porque equivocado o demonstrativo de compensação analítico;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

b.5) feitas as apurações e as compensações devidas, com base no processo judicial da
época, seja a Manifestante informada se há saldo credor ou devedor para que a mesma
possa aproveitá-lo para futuras compensações ou, caso seja negativo o saldo, quitar
imediatamente, qualquer diferença porventura existente;
b.6) seja esta Manifestação de Inconformidade recebida com efeito suspensivo com
fundamento no art. 74 da Lei 9430/96, alterada pela Lei n° 11.051/04.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, por entender não haver reparo a ser feito no
despacho decisório que reconheceu parcialmente os créditos pleiteados, homologando em parte
as compensações solicitadas, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado deve
seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao julgador administrativo
adentrar no mérito da matéria.
No caso, a correção monetária, conforme índices previstos em lei ou definidos pela
jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao mês, são cabíveis até
31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser aplicada até a data de
liquidação e execução da sentença.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado, quando emitido em consonância com o determinado na
mesma decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE
DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito creditório
reconhecido, com a cobrança da diferença e de acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, requerendo
ao final a reforma do acordão guerreado.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme relatado acima o presente processo trata de Declarações de
Compensações homologadas parcialmente que tem o crédito reconhecido em decisão judicial,
devidamente habilitada perante a RFB, por meio de processo de habilitação de crédito.
Realizada a análise dos valores do crédito pela autoridade fiscal, constatou-se sua
insuficiência para a homologação de todas as compensações realizadas pela contribuinte. Todos
os cálculos foram feitos utilizando-se das informações obtidas do sistema da RFB, bem como de
documentos trazidos aos autos pela contribuinte.
Insurge-se a contribuinte contra a decisão de piso que manteve o despacho
decisório que homologou em parte as compensações solicitadas, alegando em síntese que deveria
a ementa do acórdão ser declarada nula e que não teria sido considerados os expurgos
inflacionários nos cálculos dos créditos, não sendo demonstrado de forma clara seus efetivos
valores.
Entretanto, entendo que não merece acolhida as razões trazidas pela recorrente.
I – Ementa nula
Para a recorrente a ementa do acórdão guerreado seria nula, nos seguintes termos:
Com o devido, a ementa é NULA, porque diz expressamente que “'poderá ser objeto de
compensação o crédito oriundo de tributo ou contribuição administrado pela Receita
Federal do Brasil (RFB), decorrente de pagamento espontâneo, indevido ou a maior que
o devido”, ou direito creditório, de natureza tributária, reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, desde que comprovada a homologação pelo Poder Judiciário
da desistência da execução do título judicial ou a renuncia a sua execução, para no
final concluir pela COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE. Nada
mais absurdo! A uma, porque no item 6 letra “f” do próprio Despacho Decisório, ficou
expressamente comprovado que desde o Pedido de Habilitação de Crédito, “não havia
a necessidade de comprovação de desistência ou da renúncia à execução do título
judicial, uma vez que INEXISTE este tipo de processo no rito especial do mandado
de segurança”.
Nada de absurdo a ser apontado quanto à ementa e o que fora trazido pelo
despacho decisório.
O que se quis trazer a lume com a expressão acima é que, a contrário sensu, como
no presente caso a decisão judicial que deu o direito creditório à contribuinte partiu de mandado
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

de segurança, não há a necessidade de comprovação de desistência de execução do julgado
judicial, pois nesse caso, a confirmação do crédito e seus efetivo aproveitamento
necessariamente deve passar pelo crivo da Receita Federal, vale dizer, deve haver o pedido de
habilitação do crédito e após a Declaração de compensação.
Não a que se falar em qualquer tipo de nulidade, tratando-se apenas de forma de
interpretação, sem qualquer malgrado ao art. 59 do Decreto no 70.235/72.
II – Cálculo dos valores do crédito para compensação
Conforme descrito alhures os créditos indicados pela contribuinte para
compensação são decorrentes de medida judicial, devidamente transitada em julgado, que lhe
garantiu a restituição de valores pagos indevidamente a título de FINSOCIAL.
Devidamente habilitado o crédito por meio do processo administrativo no
10166.004643/2007-78, procedeu-se à apuração dos valores no presente processo, com o
apontamento de existência parcial dos valores pleiteados, após o levantamento do pagamento
indevido e devida atualização nos exatos termos descritos na decisão judicial.
Ao contrário do quer fazer crer a recorrente, nos cálculos dos créditos pleiteados
foram observados todos os índices de atualização, de acordo com o que fora determinado na
decisão judicial, inclusive com a aplicação dos expurgos inflacionários, o que se observa dos
documentos encartados às e-fls. 353/354.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

Destaco ainda trecho do acórdão recorrido que deixa claro a aplicação correta dos
índices de atualização na apuração do crédito da contribuinte, vejamos:
Depreende-se do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília/DF - DRF/BSB/DF em 26/06/2012, que a motivação para a
homologação parcial das DCOMP ficou claramente demonstrada e se deu pela
insuficiência de créditos, e que os coeficientes utilizados para a atualização dos
valores de pagamento a maior até dezembro de 1991 foram obtidos da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997 sendo efetuados ajustes nos
índices de março a fevereiro de 1991 conforme os valores considerados pela Justiça
Federal (fl.83 e 86) que decidiu pela inclusão dos expurgos inflacionários havidos no
período dos recolhimentos indevidos, aplicando-se como índices o IPC, no período de
janeiro de 1989 a janeiro de 1991, observados os índices de 84,32% (março/1990) ,
44,80% (Abril/1990), 7,87% (Maio/1990) e a partir de fevereiro 1991 até dezembro de
1991 o INPC (fl. 353).
Vale ressaltar que a contribuinte não traz aos autos qualquer documento que
pudesse contrapor os cálculos efetuados pela autoridade fiscal, nem mesmo uma simples planilha
onde apontaria o alegado erro, bastando a alegar de forma genérica a suposta falta de
comprovação dos valores trazidos pela fiscalização.
Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.880 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que fora
alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da recorrente.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital